Tribunal: TJES
Processo: 5019427-85.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019427-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELITO PAULO REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI ANULADO EM PROCESSO ANTERIOR. PRETENSÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, PERDA DE ALIMENTOS OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO PRESUMÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A PARTE DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em razão de supostos prejuízos decorrentes da lavratura do TOI nº 3452277, declarado nulo no processo anterior nº 0021282-51.2019.8.08.0545. Sustenta o Recorrente que a nulidade do TOI e seus efeitos configurariam, por si sós, dano moral indenizável.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de reconhecimento de dano moral a partir da mera nulidade do TOI declarado inválido em ação pretérita, à luz da necessidade de demonstração concreta do dano e do nexo causal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Embora o processo anterior tenha reconhecido a nulidade do débito lançado unilateralmente pela concessionária, a pretensão atual tem natureza distinta, exigindo a demonstração autônoma do dano moral e sua relação causal com a conduta apontada.
04. O sistema de responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC) e o CDC exigem comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito, não sendo suficiente a simples existência de ato ilícito pretérito para presumir prejuízo moral.
05. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor do dever de demonstrar a ocorrência do dano, destinando-se apenas a facilitar a prova da culpa ou do defeito do serviço.
06. O Recorrente não comprovou negativação indevida relacionada ao débito anulado, tampouco demonstrou os supostos constrangimentos, corte indevido de energia, perda de alimentos ou qualquer outro prejuízo concreto, deixando de produzir documentos ou indícios mínimos.
07. Ausente prova mínima do dano alegado, mantém-se a sentença de improcedência com base no art. 373, I, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
09. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa ou da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
10.
Tese de julgamento:
“A nulidade do TOI declarada em processo anterior não implica, por si só, dano moral indenizável, impondo-se ao consumidor a comprovação mínima do prejuízo e do nexo causal. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de demonstrar os fatos constitutivos do direito, sendo inviável a condenação sem elementos mínimos de dano.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5019427-85.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ROSELITO PAULO REIS

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI ANULADO EM PROCESSO ANTERIOR. PRETENSÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, PERDA DE ALIMENTOS OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO PRESUMÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A PARTE DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em razão de supostos prejuízos decorrentes da lavratura do TOI nº 3452277, declarado nulo no processo anterior nº 0021282-51.2019.8.08.0545. Sustenta o Recorrente que a nulidade do TOI e seus efeitos configurariam, por si sós, dano moral indenizável.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de reconhecimento de dano moral a partir da mera nulidade do TOI declarado inválido em ação pretérita, à luz da necessidade de demonstração concreta do dano e do nexo causal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Embora o processo anterior tenha reconhecido a nulidade do débito lançado unilateralmente pela concessionária, a pretensão atual tem natureza distinta, exigindo a demonstração autônoma do dano moral e sua relação causal com a conduta apontada.
04. O sistema de responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC) e o CDC exigem comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito, não sendo suficiente a simples existência de ato ilícito pretérito para presumir prejuízo moral.
05. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor do dever de demonstrar a ocorrência do dano, destinando-se apenas a facilitar a prova da culpa ou do defeito do serviço.
06. O Recorrente não comprovou negativação indevida relacionada ao débito anulado, tampouco demonstrou os supostos constrangimentos, corte indevido de energia, perda de alimentos ou qualquer outro prejuízo concreto, deixando de produzir documentos ou indícios mínimos.
07. Ausente prova mínima do dano alegado, mantém-se a sentença de improcedência com base no art. 373, I, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
09. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa ou da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
10.
Tese de julgamento:
“A nulidade do TOI declarada em processo anterior não implica, por si só, dano moral indenizável, impondo-se ao consumidor a comprovação mínima do prejuízo e do nexo causal. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de demonstrar os fatos constitutivos do direito, sendo inviável a condenação sem elementos mínimos de dano.”

RELATÓRIO

O Recorrente narrou que, no processo de nº 0021282-51.2019.8.08.0545, obteve a declaração de nulidade do TOI nº 3452277 e, consequentemente, do débito de R$ 6.624,43 referente a suposta irregularidade de consumo de energia entre 2016 e 2019. Naquele feito, a liminar determinou o restabelecimento do fornecimento e a suspensão da cobrança, e a sentença reconheceu a nulidade do procedimento por falta de contraditório e ampla defesa.

Na presente demanda, o Autor pleiteia indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos, alegando que, no processo anterior, apesar de ter vencido no mérito, não requereu reparação extrapatrimonial por estar desassistido. Fundamenta o pedido nos supostos prejuízos decorrentes da suspensão de energia, constrangimento durante a fiscalização, perda de alimentos e eventual manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes com base no débito já declarado inexigível.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido (Id 12676828), sob o fundamento de que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 12676829) sustentando que a ilicitude do TOI, já reconhecida em sentença transitada em julgado, constitui prova inequívoca do dano moral, sendo este de natureza
in re ipsa
ou, alternativamente, cabendo à concessionária provar a inexistência do dano, em decorrência da inversão do ônus.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 12676832), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de ato ilícito atual ou de prova dos danos alegados.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Compulsando os autos, verifico que o processo anterior (nº 0021282-51.2019.8.08.0545) teve como causa de pedir a nulidade de um débito específico (TOI), tendo a sentença meritória reconhecido a invalidade da cobrança por métodos unilaterais da concessionária. A presente ação, no entanto, busca uma reparação civil autônoma por danos morais supostamente experimentados pelo Recorrente em decorrência dos danos gerados pelo débito anulado, consubstanciados em corte de energia, humilhação e negativação.

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
, pois o Recorrente propôs uma nova ação anos depois, sem a cumulação de um novo ato ilícito ou dano autônomo e comprovado (como a negativação persistente do débito nulo).

O Recorrente alegou que teve seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato que gerou o TOI, o que lhe causou sérios prejuízos na tentativa de obter financiamento imobiliário.

Por outro lado, a Recorrida apresentou informações consistentes de que havia débitos atuais em aberto em nome do Autor (mencionando dívidas de dezembro/2023 e janeiro/2024), sem relação direta com o TOI anulado em 2021, o que poderia, em tese, justificar uma negativação superveniente e perfeitamente lícita.

O sistema de responsabilidade civil, fundamentado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença concomitante de um ato ilícito, do dano propriamente dito e do nexo de causalidade entre ambos. No contexto do Código de Defesa do Consumidor, muito embora haja a previsão da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII), esta não opera no sentido de desonerar o demandante de provar o fato constitutivo de seu direito. A inversão visa facilitar a prova da culpa ou do defeito do serviço, mas jamais substituir a prova da existência do dano e do nexo causal.

Neste raciocínio, e em estrita observância ao disposto no art. 373, I, do CPC, cabia ao Recorrente a prova mínima dos fatos que alega terem gerado o dano moral. Se o prejuízo alegado é a negativação, a parte teria o dever de apresentar extratos dos órgãos de proteção ao crédito que demonstrassem a inclusão de seu nome, o montante, e a vinculação da dívida ao TOI declarado nulo. A ausência de tal prova, que é de fácil produção pelo consumidor hipossuficiente de informações técnicas, impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Se o Autor alegou que o corte resultou em perda de alimentos e exposição vexatória, era seu dever anexar comprovantes, fotos, recibos ou, ao menos, solicitar a oitiva de testemunhas para corroborar, minimamente, a ocorrência de tais fatos, o que não foi feito, dada a opção pelo julgamento antecipado.

A sentença recorrida, portanto, agiu com acerto ao ponderar que o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma

prova da negativação indevida ou dos alegados constrangimentos e prejuízos (como a perda de alimentos ou a exposição perante vizinhos), limitando-se a juntar a sentença proferida no processo anterior.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo incólumes os termos da r. sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)